Tribunal: TJES
Processo: 0000301-30.2012.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000301-30.2012.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO PEREIRA BISPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO.
ART. 158,

CAPUT,

DO CÓDIGO PENAL.
1.
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
2.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL
.
P
OSSIBILIDADE.

3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos ao crime de extorsão, nos termos do art. 158,
caput
, do Código Penal. 2. No caso em tela, a redução da pena do apelante ao mínimo legal é a medida que se impõe, uma vez que não configura maus antecedentes sua condenação, com trânsito em julgado, por crime posterior aos fatos em análise. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Pereira Bispo
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré, às fls. 230/233 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/04 dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 14 de fevereiro de 2012, neste Município de Jaguaré-ES, o ora denunciado com vontade livre e consciente, constrangeu Amilton Guilherme e Claudia Alves da Silva, com o emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça e com intuito de obter para si indevida vantagem econômica, a fazerem e tolerarem condutas contra a suas vontades.

Emerge dos autos do IP citado, que o ora denunciado ameaçou de morte as vítimas, a fim de receber o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), devidos pelo ofendido AMILTON pela aquisição de 14 (quatorze) pedras de crack.

Socorrendo-se da ajuda de familiares, a vítima CLÁUDIA pagou ao denunciado metade do valor, R$70,00 (setenta reais), o que fora considerado insuficiente por este, pois, exigia o pagamento imediato e integral da dívida.

Ato contínuo, valendo-se de uma arma de fogo, o denunciado expulsou as vítimas da residência destas, retendo os documentos comprobatórios da posse ou propriedade, alegando, ainda, que falaria com seu “chefe” de São Mateus para mandar matá-los, caso não saíssem daquele local.

Mesmo após o pagamento integral da dívida exigida, o denunciado se negou a reintegrar os ofendidos na residência destes.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo,
julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
art
igo

158,
do Código Penal,
à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
, em regime
semi
aberto
para
início de
cumprimento de pena,
e
pagamento de 1
0
(
dez
) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 243/249 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas para embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, no capítulo da dosimetria da pena, pleiteia a fixação da pena-base ao mínimo legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe destacar que o delito de
extorsão
, previsto
no artigo 158,
caput
, do Código Penal
, constitui-se na conduta de “
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa”
.

Sendo assim, a conduta tipificada nesse artigo é a de constranger, isto é, coagir, mediante violência (violência física) ou grave ameaça (violência moral), alguém a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa.

Desse modo, além de exigir que o constrangimento seja realizado com violência ou grave ameaça, deve haver uma finalidade especial (leia-se: dolo específico), qual seja, o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica.

Nesse contexto, cabe ressaltar que “a extorsão é
crime formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado
. É o que se extrai da Súmula nº 96, do Superior Tribunal de Justiça: ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida’. É também crime
instantâneo
: consuma-se no momento em que a vítima, depois de sofrer a violência ou grave ameaça, realiza o comportamento desejado pelo criminoso, ainda que em razão da sua conduta o agente não obtenha a indevida vantagem econômica” (
MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado. 4ª ed. rev. atual. e ampl., São Paulo: Método, 2016
).

Dito isso, a

materialidade

do crime de
extorsão

está evidenciada
nos autos físicos,

por meio
d
o
B
oletim de Ocorrência de fls. 11/12 dos autos físicos,
bem como
por meio
do auto de apreensão de fl. 38 e
da
prova testemunhal
acostada ao presente feito
.

A
autoria
também é incontestável a partir dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

De início, em sede investigativa, as duas vítimas se pronunciam de forma coerente e harmônica, trazendo a mesma narrativa dos fatos, conforme acostado às fls. 16 e 23. Vejamos:

[...] a declarante e seu marido AMILTON GUILHERME, bem como seus três filhos ALEX, 11 anos, BRUNO, 08 anos e ALINE, 06 anos, vêem recebendo ameaças de morte e extorsão por parte do traficante TIAGO PEREIRA BISPO, "TIAGUINHO", Que o motivo das ameaças e extorsão é porque seu marido pegou com "TIAGUINHO" "fiado" 14 (quatorze) pedras de Crack para fumar por R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e não conseguia pagar por estar desempregado; Que a declarante conseguiu arrumar emprestado com seus parentes R$ 70,00 (setenta reais) e entregou para "TIAGUINHO", porém, ele queria receber a quantia toda de uma só vez, então o mesmo lhe tomou os documentos de sua casa e expulsou toda a sua família de casa, dizendo que iria falar com seu "chefe" de São Mateus para mandar matar todos, caso não saísse da residência; Que na quarta-feira dia 15 do corrente mês e ano, a declarante conseguiu o restante do dinheiro e pagou para "TIAGUINHO", sendo que o mesmo lhe devolveu o documento da casa, porém, não aceita sua família morando naquele local, devido à mesma ter acionado a polícia relatando os fatos; Que o "TIAGUINHO" reside em frente a sua casa e depois que passou a vender drogas (CRACK e COCAÍNA) construiu até piscina no quintal da casa, sendo que ele nunca trabalhou licitamente, Que a declarante foi ameaçada e extorquida por "TIAGUINHO", o qual para tanto usou uma arma de fogo e lhe apontou em sua direção; Que a declarante não tem para onde ir com suas crianças, sendo que não consegui nem entrar na casa para pegar algumas coisas ou trocar de roupas; Que ontem a declarante, seu marido e seus filhos dormiram na rua, pois foram impedidos por "TIAGUINHO" de retornarem a casa; Que seus filhos estão passando fome, porque não tem como preparar a comida deles; Que seu marido passou a usar CRACK há aproximadamente um ano e necessita de tratamento para sair do mundo das drogas; Que a declarante, bem como sua família estão correndo sério risco de morrerem e pede ajuda das autoridades para prender o "TIAGUINHO"; Que quando a polícia chega para procurar por "TIAGUINHO", este corre para o mato ou casas dos vizinhos; Que a declarante não sabe com quem "TIAGUINHO" pega as drogas para vender, sabe apenas que ele vai a cidade de São Mateus/ES buscar a droga.
(Cláudia Alves da Silva)

[...] o declarante e sua esposa CLÁUDIA, bem como seus três filhos ALEX, 11 anos, BRUNO, 08 anos e ALINE, 06 anos, vêem recebendo ameaças de morte e extorsão por parte do traficante TIAGO PEREIRA BISPO, "TIAGUINHO"; Que o motivo das ameaças e extorsão é porque o declarante comprou do "TIAGUINHO" "fiado" 14 (quatorze) pedras de Crack para fumar, totalizando R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e não conseguia pagar por estar desempregado e assim passaram a receber ameaças do "TIAGUINHO" que queria o dinheiro a qualquer custo; Que a companheira do declarante conseguiu arrumar emprestado com seus parentes R$ 70,00 (setenta reais) e entregou para "TIAGUINHO", porém, ele queria receber a quantia toda de uma só vez, então a porta de sua casa foi arrombada e mesmo furtou o documento de sua casa; Que o "TIAGUINHO" expulsou toda a sua família de casa, dizendo que iria falar com seu "chefe" de São Mateus para mandar matar todos, caso não saísse da residência; Que na quarta-feira dia 15 do corrente mês e ano, a esposa do declarante conseguiu o restante do dinheiro e pagou para "TIAGUINHO", sendo que o mesmo devolveu o documento da casa, porém, não aceita sua família morando naquele local, devido terem acionado a polícia relatando os fatos; Que o "TIAGUINHO" reside em frente a sua casa e depois que passou a vender drogas (CRACK e COCAÍNA) construiu até piscina no quintal da casa, sendo que ele nunca trabalhou licitamente; Que sua esposa foi ameaçada e extorquida por "TIAGUINHO", o qual estava com uma arma de fogo, não sabendo o calibre dessa arma; Que o declarante não tem para onde ir com suas crianças e sua esposa, Que ontem o declarante, sua esposa e seus filhos dormiram na rua, pois foram impedidos por "TIAGUINHO" de retornarem a casa; Que seus filhos estão passando fome, porque sua companheira não tem como preparar a comida para os mesmos; Que o declarante passou a usar CRACK há aproximadamente um ano e já parou de usar depois desses problemas, Que o declarante, bem como sua família estão correndo sério risco de morrerem e pede ajuda das autoridades para prender o "TIAGUINHO", Que quando a polícia chega para procurar por "TIAGUINHO", este corre para o mato ou casas dos vizinhos; Que o declarante não sabe com quem "TIAGUINHO" pega as drogas para vender, sabe apenas que ele vai a cidade de São Mateus/ES buscar a droga; Que a mãe e a irmã de "TIAGUINHO" protegem o mesmo. (
Amilton Guilherme
).

O acusado, também em esfera investigativa, à fl. 35 dos autos físicos, embora tenha negado a prática de extorsão em face das vítimas, confirmou a existência da dívida, Vejamos:

[...] conhece as pessoas de AMILTON GUILHERME e CLÁUDIA ALVES DA SILVA, os quais residiam nos fundos da casa de sua mãe; o declarante tinha para receber do casal CLÁUDIA e AMILTON a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que havia emprestado para os mesmos fazer compras; Que o declarante deu um prazo de quinze dias para os mesmos lhe pagar, porém, passados vinte dias e não tinha recebido a dívida; Que assim sendo, o declarante foi cobrar a dívida para CLÁUDIA, mas ela achou ruim de ter sido cobrada; Que o declarante até agora só recebeu R$ 75,00 (setenta e cinco reais), sendo entregue pelo filho mais velho do casal; Que o declarante nega ter vendido drogas para AMILTON, pois não é traficante; Que a dívida não era de drogas; Que o declarante nega ter tomado os documentos da casa das vítimas, bem como não os expulsou da casa; Que o declarante nega ter apontado arma de fogo para as vítimas; Que as vítimas sumiram da casa e não sabe para onde os mesmos foram; Que o declarante não sabia que AMILTON era usuário de Crack; Que o declarante encontra-se desempregado há quase um ano e vive fazendo negócio para se manter; Que o declarante está namorando com ANGELICA PEREIRA MOURA, sendo que a mesma dormiu na sua casa essa noite, Que o irmão de ANGELICA estava dormindo na sua casa, sendo que o declarante nem viu o mesmo entrar para dormir [...].

A namorada do acusado à época, Angélica Pereira Moura, à fl. 36 dos autos físicos, também confirmou a cobrança da dívida pelo apelante, nos seguintes termos:

Que a informante nunca viu o TIAGO trabalhando: Que a informante tem conhecimento de que TIAGO cobrou uma dívida ao casal CLÁUDIA e AMILTON, entretanto, não pode afirmar se a dívida é proveniente era de droga; Que a informante não vê TIAGO vendendo drogas, entretanto, ontem TIAGO lhe entregou R$ 70,00 (setenta reais) e pediu para guardar, sendo que o mesmo não disse onde arrumou o dinheiro; Que a informante não viu o TIAGO com arma de fogo; Que a informante encontra-se morando com TIAGO desde o dia 17.02.2012 e observou que durante a noite algumas pessoas chegam e saiu da casa; Que a informante tem conhecimento que o casal CLÁUDIA e AMILTON mudaram daquele local, acredita que foi devido as ameaças que TIAGO fez para receber o dinheiro; Que a informante não sabia que AMILTON era usuário de Crack [...].

Por sua vez, a testemunha Clenilson Pereira Moura, à fl. 37 dos autos físicos, declarou o seguinte:

que: o informante conhece TIAGO desde pequeno. Que o informante mais de uma semana brigou com seu pai e resolveu ir morar com TIAGO, pois seu pai não quer que o mesmo saia para a rua; Que o informante parou de estudar na quinta série e não deseja voltar a estudar; Que o informante nega que usa "cocaína"; Que o informante não sabe em que TIAGO trabalha apenas o vê fazendo "rolo" com pessoas; Que o informante tem conhecimento de que TIAGO cobrou uma dívida ao casal CLÁUDIA e AMILTON, entretanto, não pode afirmar que a dívida era de droga; Que o informante não vê TIAGO vendendo drogas; Que o informante não viu o TIAGO com arma de fogo; Que o informante encontra-se morando na casa do TIAGO há pouco mais de uma semana e observou que durante a noite algumas pessoas chega e saiu da casa: Que o informante tem conhecimento que o casal CLÁUDIA e AMILTON mudaram daquele local, acredita que foi devido as ameaças de TIAGO para receber o dinheiro [...].

Em juízo
, à fl. 176 dos autos físicos, a testemunha Adelaine Raimundo Araújo confirmou a desavença existente entre as vítimas e o acusado em razão da dívida daquelas com o réu, nos seguintes termos:

que conhece o acusado desde criança, quando o mesmo tinha 8 anos de idade, sendo filho de pessoas de boa índole, nunca tendo visto tal acusado envolvido em coisas erradas sendo um rapaz trabalhador (ele trabalhava com os pais na panha de café, sendo que ultimamente estava trabalhando numa serraria situada no bairro Seac, salvo engano, próximo ao clube recreativo); que nunca ouviu falar que o acusado é envolvido em tráfico de drogas;
que soube, através dos pais do acusado, que este teria emprestado um dinheiro para Cláudia, suposta vítima destes autos, não tendo esta efetuado o pagamento na data combinada, tendo havido, então, discussão entre ambos e o marido de Cláudia
, não sabendo de maiores detalhes;
que soube que tal casal foi embora, tomando rumo ignorado
; que a serraria pertence a uma pessoa de nome Giovane Ribeiro.

Dessa feita, as declarações das vítimas, com riqueza de detalhes, colhidas em esfera investigativa, corroboradas pelos depoimentos das demais testemunhas, incluindo Adelaine Raimundo Araújo,
ouvida em juízo
,
comprovam cabalmente os fatos descritos na exordial acusatória.

Nessa linha intelectiva, saliento que as palavras das vítimas, que possuem fundamental importância quanto à elucidação dos fatos, no presente caso, guardam similitude com as demais provas.

Portanto, as provas constantes no caderno processual são robustas e aptas a alicerçar a condenação de Tiago Pereira Bispo pelo crime de extorsão, praticado com emprego de arma de fogo,
não merecendo prosperar o pleito absolutório d
o
apelante
.

Prosseguindo, passo à análise do capítulo referente à
dosimetria da pena.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, na
primeira fase
da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no aludido dispositivo penal, bem como considerando que o preceito secundário previsto no tipo penal prevê a pena abstrata de quatro a dez anos de reclusão, e multa, fixou a
pena-base em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, por entender como desfavorável ao acusado a circunstância judicial dos antecedentes.

Todavia, ao analisar a vida pregressa do acusado, verifico que esse possui em seu desfavor condenação com trânsito em julgado por fato
posterior
ao crime em análise (Autos nº 0000865-72.2013.8.08.0065), o que não pode ser considerado para exasperar a pena-base do apelante, conforme entendimento jurisprudencial pátrio. Confira-se:

[...] Imperiosa a redução da pena fixada se reconhecidas circunstâncias judiciais neutras, uma vez que não configura maus antecedentes condenação por crime posterior aos fatos em análise. (TJMG; APCR 0022412-59.2014.8.13.0433; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 29/08/2023; DJEMG 30/08/2023).

[...] A condenação por crime posterior, ainda que transitada em julgado, não configura maus antecedentes. (TJDF; APR 07184.75-09.2019.8.07.0007; 170.6800; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 01/06/2023; Publ. PJe 07/06/2023).

Desse modo,
torno neutra a circunstância judicial dos antecedentes do acusado
e, por consequência, fixo a pena de Tiago Pereira Bispo pelo crime previsto no artigo 158,
caput,
do Código Penal, no mínimo legal, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Passando para a
segunda fase
da dosimetria, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes de pena.

Enfim, na
terceira fase
, não vislumbro causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva do apelante em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante do
quantum
de pena fixado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal,
fixo
o regime inicial de cumprimento de pena aberto
.

Por se tratar de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa,
deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva
s de direitos,
diante da
expressa vedação
contida n
o inciso I, do artigo 44, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
defensivo
,
apenas para redimensionar a pena-base do apelante, fixando, por consequência, sua pena final definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
em regime aberto,
mantendo-se incólumes os
demais
termos da sentença
recorrida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)